Tribunal: TJDFT
Processo: 0737311-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737311-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS MENEZES AGRAVADO: SALOMAO MENDES DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alessandro Martins Menezes contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para verificar eventual vínculo empregatício ou previdenciário do agravado (proc. no 0714370-47.2019.8.07.0020, ID no 203388370). 2. O agravante, em suma, destaca que as consultas pleiteadas se justificam pelo fato de ter esgotado os meios que dispunha para localizar bens da parte devedora que pudessem satisfazer o crédito. Argumenta que o Judiciário deve viabilizar a eficácia no andamento dos processos. 3. Afirma não ter condições de empreender diligências por meios próprios para averiguar os dados pretendidos, uma vez que os órgãos que guardam essas informações exigem requisição judicial. Acrescenta que a medida pleiteada atende ao princípio da razoável duração do processo. 4. Pondera que há necessidade de esclarecer se o agravado possui ou não renda passível de penhora, o que apenas seria possível com a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Ressalta que o pleito se restringe à obtenção de informações quanto à existência (ou não) de vínculo empregatício ou previdenciário do agravado e não antecipa o pedido de penhora salarial. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedido ofício ao CAGED e ao INSS para que apresente informações quanto à existência de vínculo empregatício ou previdenciário do agravado. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 63705439 e no 63705440). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional e a utilidade do processo. 11. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 13. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 14. Já foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do executado, ora agravado, sem a efetividade esperada. 15. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 18. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 19. Precedente: TJDFT Acórdão no 1398114, 07299649320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise do caso concreto revela que a medida pleiteada é inócua para a obtenção do resultado pretendido, diante da comprovação da sua eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito. 21. Registre-se que as diligências solicitadas pelo agravante podem ser realizadas sem a necessária interferência do Poder Judiciário, pois é prerrogativa dos advogados solicitar as informações que entendem necessárias à defesa dos interesses dos seus clientes. No caso, o credor é advogado e está em causa própria. 22. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou do cliente que representa. 23. Embora alegue ser imprescindível a intervenção do Judiciário para a expedição do ofício, não há qualquer comprovação de que tenha tentado obter as informações referentes a eventual vínculo empregatício ou previdenciário do agravado. 24. Contudo, ressalvo o meu posicionamento sobre a matéria e, em respeito à colegialidade, adoto o entendimento do precedente da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas no acórdão no 1411067 para deferir as consultas pleiteadas pelo agravante. 25. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 26. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para informar se Salomão Mendes da Silva - CPF: 025.347.151-60, possui registro de vínculo empregatício formal ou previdenciário nas respectivas bases de dados (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. A diligência deverá ser cumprida pela Secretaria da 8a Turma Cível e a resposta encaminhada também aos autos de origem. 28. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 30. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 31. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro